Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012027-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 822.422.404-04 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012027-12.2023.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente(s):
OI S.A

Recorrido(s):

JOSE MARIO DA SILVA

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, ou por outro meio idôneo. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito importa no direito à reparação por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ante a não comprovação da origem do débito negativado
, ainda, condenou a ré em danos morais, conforme dispositivo que cito
:

Pelo exposto, PROPONHO A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E NO MÉRITO A PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho ainda declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutido neste feito, bem como determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Opino ainda pela correção do valor dado à causa para o montante de R$ 10.454,38 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para confirmar a existência de relação jurídica, bem como para afastar a condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso trazido a julgamento refere-se ao pleito de baixa da restrição e dano moral
, em razão de restrição ao crédito feita indevidamente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, identificação biométrica ou qualquer outro meio idôneo.

Ocorre que a recorrente, além da cópia da CNH do Recorrido, apenas trouxe “
prints”
de telas de seu sistema, as quais não podem ser consideradas como prova. Também não apresentou nenhuma conta telefônica.

Ora, em tais condições, não restou comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais fixado no decisum deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis reais), a fim de adequá-lo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023